Tribunal: TJSP
Processo: 1007269-09.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL – "FALSO COLETIVO" – REAJUSTES – ÍNDICES DA ANS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada, uma vez que o magistrado é o destinatário natural da prova, podendo indeferi-la quando os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL – "FALSO COLETIVO" – REAJUSTES – ÍNDICES DA ANS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada, uma vez que o magistrado é o destinatário natural da prova, podendo indeferi-la quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia (arts. 371 e 464, §1o, CPC; STJ, REsp 874.735/RJ).
2. Constatado que o contrato, embora formalmente celebrado como coletivo empresarial, abrange apenas quatro beneficiários de um mesmo núcleo familiar, caracteriza-se como "falso coletivo", hipótese em que a jurisprudência admite a aplicação, por analogia, dos índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais e familiares, a fim de impedir abusos e assegurar o equilíbrio contratual.
3. O argumento da apelante de não comercializar planos individuais não afasta o controle judicial de abusividade, pois a aplicação dos índices da ANS decorre da proteção do consumidor contra reajustes desarrazoados, em atenção aos princípios da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.
4. Correta a sentença ao reconhecer a incidência da prescrição trienal (art. 206, §3o, IV, CC) quanto à pretensão de restituição de valores pagos indevidamente, entendimento consolidado no Tema 610 do E. STJ.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, CPC.
.